Tribunal: TJSP
Processo: 0005689-30.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Práticas Abusivas
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000177738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
0005689-30.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Ribeirão
Preto, em que é suscitante MM JUIZ DE DIREITO DA 4a
VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO, é suscitado MM JUIZ DE
DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da 9a Vara Cível de Ribeirão Preto para
apreciar a demanda. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0005689-30.2020.8.26.0000 - Voto no 28.562
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
0005689-30.2020.8.26.0000
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 4a VARA CÍVEL
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE
RIBEIRÃO PRETO
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE
RIBEIRÃO PRETO
INTERESSADOS: BRUNO SEVERINI VICENTE E ITAU UNIBANCO
S.A.
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No28.562
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Obrigação de
não fazer. Declaração de Inexigibilidade de
Débito. Demandas relativas ao mesmo contrato.
Conexão nos termos do artigo 55 do Código de
Processo Civil. Competência do Juiz Suscitado da
9a Vara Cível de Ribeirão Preto.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
competência suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 4a
VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO em face Do MM. JUIZ DE
DIREITO DA 9a VARA CÍVEL DE RIBEIRÃO PRETO, nos autos
da ação de obrigação de não fazer cumulada com pedido
de indenização por danos morais ajuizada por Bruno
Severini Vicente contra Banco Itaú – Unibanco S/A.
Argumenta o suscitante a necessidade de
reunião dos processos para julgamento conjunto em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0005689-30.2020.8.26.0000 - Voto no 28.562
3
razão da conexão das ações.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de
competência, pois ambos os Juízes se consideraram
incompetentes para processar e julgar a ação, nos
termos do artigo 66, inciso II, do Código de Processo
Civil.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Conforme consta dos autos, o requerente
ingressou com demanda visando à condenação do banco
réu para que se abstivesse de efetuar ligações de
cobrança de dívida e ao pagamento de indenização por
danos morais, em virtude das cobranças indevidas.
Anteriormente,
havia
ingressado
também
no
juízo
suscitado com ação de declaração de inexigibilidade de
débito, relativa ao mesmo contrato.
Ambas as demandas versam sobre o mesmo
contrato de conta corrente que o autor havia celebrado
com o banco réu e que já estaria cancelado.
A segunda ação foi ajuizada por dependência ao juízo suscitado, cujo magistrado
entendeu não haver conexão.
Todavia, nos termos do artigo 55 do
Código de Processo Civil, duas ações são conexas
quando houver identidade de pedido ou causa de pedir,
sendo recomendável sua reunião a fim de evitar o risco
de decisões conflitantes
No caso em tela, a causa de pedir é comum
em ambos os processos, uma vez que as duas demandas
discutem relação jurídica oriunda do mesmo contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 0005689-30.2020.8.26.0000 - Voto no 28.562
4
Respeitado entendimento diverso do juízo
suscitado,
é
evidente
o
risco
de
julgamento
conflitante caso as duas ações não sejam reunidas.
Isso porque, caso se entenda pela existência e
exigibilidade do débito na primeira demanda, não
haverá ilicitude nas ligações de cobranças, que são
objeto da segunda demanda.
Desse modo, recomendável a reunião das
ações para julgamento conjunto, o segundo processo
deve tramitar no juízo suscitado.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da 9a Vara Cível de Ribeirão
Preto para apreciar a demanda.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO